Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-56.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Arrendamento rural. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Determinação para recolhimento do preparo em dobro. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.